Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor de vítima de agressões verbais e físicas praticadas por seu irmão. A decisão reclamada fundamentou o indeferimento na ausência de motivação baseada no gênero e na inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de concessão das medidas protetivas de urgência, ante a inexistência de violência de gênero e de risco contemporâneo à integridade da vítima, foi adequada à luz da Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 destina-se à proteção da mulher em situações de violência doméstica e familiar motivadas por razões de gênero, não abrangendo conflitos familiares que não tenham essa motivação discriminatória.
4. A análise dos autos revelou que os desentendimentos entre as partes decorrem de questões patrimoniais e familiares, sem evidência de discriminação de gênero, o que afasta a incidência das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.
5. A ausência de notícias de episódios recentes de violência, o histórico de convivência conflituosa sem registros de agressões graves e a inexistência de representação criminal pela vítima corroboram a ausência de risco atual ou iminente que justifique a concessão das medidas protetivas.
6. Em conformidade com o art. 19, §4o, da Lei no 11.340/2006, o indeferimento das medidas protetivas de urgência é cabível diante da avaliação judicial da inexistência de risco relevante à integridade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de violência doméstica e familiar motivada por razões de gênero.
A inexistência de risco atual ou iminente à integridade da vítima autoriza o indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência.